Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715083-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WENE VANESSA PEREIRA SOUZA, EMANUELLA LOPES FRANCA AGRAVADO: LEANDRO DE PADUA POMPEU, FABRICIO MICHEL SACCO DECISÃO 1. WENE VANESSA PEREIRA SOUZA e EMANUELLA LOPES FRANCA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 189135278, autos originários), integrada pela que apreciou os embargos de declaração opostos (id. 190263582, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por LEANDRO DE PÁDUA POMPEU e FABRÍCIO MICHEL SACCO, reconheceu excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pelas executadas, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de cumprimento de decisão entre as partes em epígrafe. Intimada, a executada (ID 187783703) juntou aos autos sua impugnação, primeiro, arguindo a condição suspensiva do presente cumprimento de decisão apenas por ter entendido haver excesso de execução. No mérito, aduz que o excesso surge do fato de terem as exequentes inserido no cálculo do excesso, o percentual de 10% de honorários, que não condizem com a decisão supramencionada. A parte exequente, intimada a se manifestar por meio da certidão de ID 187786342, quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insta asseverar que, com base no art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir efeito suspensivo à impugnação. Contudo, no caso em análise, verifico que a parte executada, ora impugnante, não caucionou o Juízo nem efetuou o depósito da quantia que entedia ser devida. Por estes motivos, indefiro o pedido de suspensão do presente cumprimento de sentença. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que a parte exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. A parte executada, dentro do prazo para pagamento e impugnação ao cumprimento de decisão, apontou o valor do excesso, juntando o respectivo cálculo. Outrossim, razão assiste a parte executada, no tocante ao alegado excesso. Explico: Consoante se verifica da decisão emanada dos autos do processo 0711186-14.2017.8.07.0001, de ID 164329653, que homologou os cálculos de ID Num. 161973031, fixando o valor da execução em R$ 88.213,22 (sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), na data de 14/06/2023 e, de consequência, reconheceu o excesso de execução, no valor de R$ 38.812,94 (trinta e oito mil, oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), as exequentes optaram por fazer incidir honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor atualizado, sem qualquer determinação para tanto. Assim, homologo os cálculos de ID Num. 187783706, fixando o valor da execução em R$ 4.093,31 (quatro mil e noventa e três reais e trinta e um centavos), na data de 28/07/2023 e, de consequência, reconheço o excesso de execução, no valor de R$ 476,22 (quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). Condeno a parte exequente em honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar demonstrativo atualizado do débito, já com a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme estabelece o artigo 523, §1o do CPC, bem como deverá indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. I..” “ A parte executada opôs embargos de declaração de ID 190201483 em face da decisão de ID n. 190201483 alegando ocorrência de omissão e contradição. Não ocorre, portanto, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Informo à parte executada, ademais, que a matéria acerca da pretensa garantia ofertada para a apresentação de sua impugnação margeia inclusive a litigância de má-fé, uma vez que no processo 0711186-14.2017.8.07.0001, ao menos até a presente data, inexistem créditos a receber. Como os executados não apresentaram qualquer caução, não efetuaram depósito ou efetivaram o pagamento da condenação, resta evidente o total indeferimento da suspensão do presente cumprimento de sentença. Preclusa a decisão de ID 189135278 e não sendo comprovado o pagamento pelos executados, intime-se o credor a apresentar demonstrativo atualizado do débito, já com a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme estabelece o artigo 523, §1o do CPC, bem como deverá indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. I.” 2. As agravantes-devedoras alegam que a r. decisão é omissa porque não se manifestou sobre o valor apurado como excesso de execução; que a legislação veda o enriquecimento sem causa. 3. Defendem e oferecem penhora de crédito existente no rosto dos autos n. 711186-14.2017.8.07.0001 para quitar o débito exequendo. 4. Argumentam que a r. decisão agravada não está fundamentada e viola o art. 489, §1o, do CPC. 5. Ao final, requerem: “[...] Diante de todo o exposto, as Agravantes requerem: a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, uma vez que preenchido todos os requisitos para sua admissibilidade; b) A correção do valor da execução para passar a constar o valor de R$3.881,29 atualizado até 28/07/2023; c) O deferimento da oferta de penhora no rosto dos autos no 0711186- 14.2017.8.07.0001.” 6. As agravantes-executadas foram intimadas a se manifestar sobre a existência de interesse recursal, art. 10 do CPC (id. 59508780), entretanto, deixaram o prazo transcorrer “in albis” (id. 60154730). 7. É o relatório. Decido. 8. A demanda originária é um cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, em que os agravados-credores cobram o valor de R$ 4.502,64 (id. 182418272, pág. 3, autos originários). 9. No processo originário as agravantes-devedoras apresentaram impugnação, argumentando a existência de excesso de execução, e pleiteando a homologação do valor de R$ 4.093,31, como valor devido (id. 187783703, autos originários). 10. A r. decisão agravada acolheu a impugnação das agravantes-devedoras e homologou como valor exequendo a quantia por elas apontada, de R$ 4.093,31 (id. 189135278, autos originários). Portanto, não se verifica interesse recursal quanto a esse capítulo porque a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente acolhida para reconhecer o excesso de execução por elas apontado. 11. Quanto à oferta de penhora de crédito no rosto dos autos do processo n. 711186-14.2017.8.07.0001, conforme observou o MM. Juiz na r. decisão agravada, não há crédito a receber naquela demanda que se encontra arquivada, como execução frustrada. Logo, não há utilidade no pedido formulado. 12. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelas agravantes-devedoras porque, quanto ao excesso de execução, foi acolhido o pedido por elas apresentado na impugnação; e quanto à oferta de penhora no rosto dos autos, não há crédito no processo indicado para ser penhorado. 13. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 14. Intimem-se. 15. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora